Tribunal: CARF
Processo: 13855.722508/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722508/2017-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.914 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Embargante
NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PESSOA JURÍDICA INDUSTRIAL.
PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
Em nenhum momento os autos, em particular o Termo de Verificação Fiscal,
assinala que a operação foi uma industrialização por encomenda. Pelo
contrário, Termo de Verificação Fiscal indica uma operação de revenda.
Não há nos autos elementos que permitam concluir que se trata de
industrialização por encomenda. O próprio Embargante não fornece qualquer
documento ou contrato nesse sentido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PESSOA JURÍDICA INDUSTRIAL.
PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
Em nenhum momento os autos, em particular o Termo de Verificação Fiscal,
assinala que a operação foi uma industrialização por encomenda. Pelo
contrário, Termo de Verificação Fiscal indica uma operação de revenda.
Não há nos autos elementos que permitam concluir que se trata de
industrialização por encomenda. O próprio Embargante não fornece qualquer
documento ou contrato nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722508/2017-18
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à ausência de avaliação da industrialização por
encomenda tratada no item 13 da SC/Cosit n° 188/2018;
2. Omissão quanto ao exame do objeto social da embargante para efeito
de sujeição à alíquota zero;
3. Contradição/omissão entre a conclusão de ter havido a concessão de
crédito do artigo 24 da Lei n° 11.727/2008 reconhecendo a revenda e
não ter aplicado a alíquota zero do artigo 2° da Lei n° 10.147/2000.
O Despacho de Admissibilidade foi admitido, parcialmente, para sanar a
omissão quanto à ausência de avaliação das operações serem caracterizadas como
industrialização por encomenda.

É o relatório.

Voto
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 18 de março de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE CONTRADIÇÃO para a manifestação
quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-007.576, de
25/09/2019.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante foi cientificada em 13/11/2019 (e-fl. 2.452), tendo protocolado a
peça recursal no mesmo dia (e-fl. 2.453), portanto, dentro do prazo estabelecido no §1° do artigo
65 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015.
O recurso é tempestivo.
3. DA CONTRADIÇÃO
- Omissão: ausência de avaliação da industrialização por encomenda
tratada no item 13 da SC/COSIT 188/2018
A Solução de Consulta COSIT 188/2018 está juntada aos autos a partir de e-
folhas 2.411.
Consta dos itens 13 e 14 da Solução de Consulta COSIT 188/2018:
13. O interessado não informou se esses medicamentos adquiridos no mercado
interno são produzidos por meio de industrialização por sua encomenda. Nesse
caso, o art. 25 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, sujeita o
encomendante às alíquotas concentradas previstas nas alíneas "a" ou "b" do
inciso I do art. 1° da Lei n° 10.147, de 2000:

Lei n° 10.833, de 2003
Art. 25. A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por
encomenda, sujeita-se, conforme o caso, às alíquotas previstas nas alíneas a
ou b do inciso I do art. 1° da Lei n° 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
dos produtos nelas referidas. (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput:
I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à
pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e
II - o crédito presumido de que trata o art. 3° da Lei n° 10.147, de 21 de
dezembro de 2000, quando for o caso, será atribuído à pessoa jurídica
encomendante.
14. Considerando que a consulente não informou se os produtos em discussão
serão industrializados por sua encomenda ou se sobre eles executará operações
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

de industrialização, a presente Solução de Consulta adotará como premissa que
os questionamentos não se referem:
14.1 À mencionada hipótese de revenda de produtos cuja industrialização
possa ter sido realizada por encomenda do Consulente e na qual ela sujeita-se
às alíquotas concentradas, conforme o art. 25 acima transcrito.
14.2 À hipótese em que a consulente efetue sobre os produtos objeto da
consulta quaisquer das operações de industrialização definidas no art. 4° do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI), aprovado
pelo Decreto n° 7.212, de 15 de junho de 2010, na qual ele sujeita-se
igualmente às referidas alíquotas concentradas.
(Grifo e negrito nossos)

Os Embargos de Declaração assim tratou o assunto, às folhas 05 e 06 daquele
documento, referindo-se ao item 13 da Solução de Consulta COSIT 188/2018:
A questão vinculada à industrialização por encomenda, portanto, tornou-se determinante
para a devida solução do litígio.
Isso não foi tratado no Acórdão ora questionado, embora do recurso voluntário constem
os seguintes registros:
De plano, a Recorrente reitera a indagação lançada na sua impugnação: como não
admitir que ela tenha participado da industrialização dos medicamentos, se o auto de
infração lhe aplicou alíquota monofásica, cujo pressuposto é a industrialização?
No mínimo, o Fisco deveria ter aprofundado a investigação.
Se tivesse tomada essa providência, teria notado que a relação entre a EMS e a
Recorrente dá-se no âmbito de empresas ligadas, definindo-se que a primeira tem a
responsabilidade pela industrialização, ficando a segunda (a Recorrente) com a
incumbência da comercialização, por apenas ela deter o registro dos medicamentos
(ver, como exemplo, alguns exemplares das caixas dos referidos medicamentos).
Neste cenário, no rigor jurídico, tem-se configurada a denominada industrialização por
encomenda, que coloca as duas intervenientes no campo da industrialização (ver a
cópia da solução de consulta SEFAZ anexa).
Essas observações foram lançadas antes da edição da SC/COSIT 188/18. Agora, se esse
ato interpretativo foi decisivo para a solução do litígio, a avaliação da existência da
citada industrialização por encomenda tornou-se ainda mais imperativa.
No particular, cabe o destaque do seguinte registro lançado no Termo de Verificação
Fiscal (fl. 28):
Em sua resposta o contribuinte assim declarou (DOC 7b):
“...A ora Fiscalizada esclarece que os produtos referidos no item 1 do Termo de
Intimação em epígrafe foram adquiridos para comercialização, isto é, não foi
empregada qualquer operação/industrialização que modificasse a natureza dos
referidos produtos. Esclareça-se que embora a Fiscalizada tenha a propriedade do
registro dos medicamentos, a fabricação é efetuada 100% (cem por cento) por
terceiros, seguindo todos os parâmetros determinados pela legislação regulatória”.
Ora, se a fabricação dos medicamentos é realizada por terceiros, a pedido da pessoa que
detém o registro e a propriedade desses medicamentos, resta atestado que a operação
realizada se enquadra no contexto da industrialização por encomenda, na exata
definição dada pela Solução de Consulta Cosit n° 188/18, adotada na solução do
presente litígio.
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

Prova disto é que a Embargante é contribuinte do IPI, conforme demonstrado nos autos
(fls. 2422/2444).
A Solução de Consulta Cosit n° 188/18 foi publicada em 31/10/2018, portanto
após o Acórdão de Impugnação, de 22/03/2018.

4. DO INDEFERIMENTO
Para inaugurar a análise, são reproduzidos os três primeiros artigos da Lei
10.147/2000:
Art. 1° A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01,
30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a
33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10,
3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n° 4.070, de
28 de dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas:
(...)
Art. 2° São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados
na forma do inciso I do art. 1°, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição
de industrial ou de importador.
(...)
Art. 3o Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto
no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90,
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI,
tributados na forma do inciso I do art. 1o, e na posição 30.04, exceto no código
3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução
da carga tributária em virtude do disposto neste artigo: (Redação dada pela Lei no
10.548, de 2002)

Faz-se o seguinte esclarecimento:
 Seu artigo 1o determina as alíquotas incidentes nos produtos
relacionados nas posições da Tabela TIPI indicadas no caput, devidas
pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à
importação;
 Seu artigo 2o reduz a zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da
venda dos produtos, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na
condição de industrial ou de importador;
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

 Seu artigo 3o concede crédito presumido às pessoas jurídicas que
procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados
nas posições da Tabela TIPI indicadas no caput.
O lançamento de ofício determinou a glosa do crédito presumido previsto no
art. 3° da referida Lei, centrado no fundamento de que a empresa não havia industrializado os
medicamentos listados no Decreto n° 3.803/2001.
Imprescindível para a presente análise, rememorar pontos cruciais do Acórdão
de Recurso Voluntário:
1. O Acórdão de Recurso Voluntário deu provimento ao recurso do
contribuinte em parte para, nos termos da Solução de Consulta Cosit n°
188, de 29 de outubro de 2018, conceder a produtora ou fabricante dos
produtos relacionados no inciso I do art. 1° da Lei n° 10.147/2000, o
direito ao desconto de créditos básicos relativos à aquisição desses
produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação,
consoante art. 24 da Lei n° 11.727, de 2008;
2. O Acórdão de Recurso Voluntário salientou que o critério adotado pelo
legislador para fazer jus à alíquota "zero" é que a pessoa jurídica não esteja
enquadrada na condição de industrial ou de importador. O contribuinte
autuado é empresa enquadrada na condição de fabricante de medicamentos
e está submetida ao regime de tributação determinado pela Lei n°
10.147/2000, estando portanto obrigado a apurar as contribuições para o
PIS e COFINS com base nas alíquotas concentradas de (2,1% - Pis) e
(9,9% - Cofins), por força do disposto no Inciso I, alínea “a” do artigo 1°, e
no artigo 2° desta Lei;
3. Com relação ao crédito presumido, o Acórdão de Recurso Voluntário
entendeu que o art. 3° da Lei 10.147/2000 determina que só tem direito à
pessoa jurídica que proceda à industrialização dos medicamentos. Assim,
nos casos em que a interessada, embora enquadrada como industrial, não
proceda à industrialização dos medicamentos, apenas comercializando o
produto, não pode ser calculado o crédito presumido.
Assim, decidiu o Acórdão de Recurso Voluntário que se pessoa jurídica for
industrial ou importadora dos produtos especificados no art. 1°, I, “a” da Lei n° 10.147/00 e
auferir receita proveniente da venda desses produtos, essa receita estará sujeita às alíquotas
diferenciadas do regime monofásico, independentemente de os produtos terem sido efetivamente
industrializados ou importados pela pessoa jurídica.
A edição da Solução de Consulta COSIT 188/2018, mais especificamente seu
item 13, já reproduzido, trouxe à tona a discussão da aplicação ao caso do disposto no artigo 25
da Lei 10.833/03, em particular o seu inciso II, que prevê o direito ao crédito presumido de que
trata o art. 3° da Lei n° 10.147, de 21 de dezembro de 2000, para a pessoa jurídica
encomendante.
A notícia da Solução de Consulta COSIT 188/2018 nos autos, deu-se através
de PETIÇÃO datada de 19 de agosto de 2019 (e-folhas 2.410).
Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

Mesmo assim, o Recurso Voluntário chegou a tratar da industrialização por
encomenda.
Quanto à questão, o Recurso Voluntário alega às folhas 13/14 daquele
documento:
De plano, a Recorrente reitera a indagação lançada na sua impugnação: como não
admitir que ela tenha participado da industrialização dos medicamentos, se o auto de
infração lhe aplicou alíquota monofásica, cujo pressuposto é a industrialização?
No mínimo, o Fisco deveria ter aprofundado a investigação.
Se tivesse tomada essa providência, teria notado que a relação entre a EMS e a
Recorrente dá-se no âmbito de empresas ligadas, definindo-se que a primeira tem a
responsabilidade pela industrialização, ficando a segunda (a Recorrente) com a
incumbência da comercialização, por apenas ela deter o registro dos medicamentos (ver,
como exemplo, alguns exemplares das caixas dos referidos medicamentos).
Neste cenário, no rigor jurídico, tem-se configurada a denominada industrialização por
encomenda, que coloca as duas intervenientes no campo da industrialização (ver a cópia
da solução de consulta SEFAZ anexa).
A Solução de Consulta SEFAZ a que o fragmento se refere está na e-folhas
2.368, cuja Ementa é:
RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 13229/2016, de 13 de Dezembro
de 2016.
Disponibilizado no site da SEFAZ em 21/03/2018.
Ementa
ICMS - Produtos alimentícios - Industrialização por encomenda -
Predominância dos insumos e materiais empregados - Aplicabilidade da
disciplina da industrialização por conta de terceiro - Substituição tributária.
Não é aplicável a disciplina da industrialização por conta de terceiro às
operações em que o estabelecimento industrializador contratado utiliza
matéria-prima predominantemente própria.
Em não sendo o caso de industrialização por conta de terceiro, será o
estabelecimento industrializador considerado como fabricante do produto,
sendo, portanto, o responsável pela retenção e pelo pagamento do imposto
incidente nas saídas subsequentes de produtos alimentícios arrolados no § 1°
do artigo 313-W do RICMS/2000.

O cerne da questão: Em nenhum momento os autos, em particular o Termo
de Verificação Fiscal, assinala que a operação foi uma industrialização por encomenda. Pelo
contrário, Termo de Verificação Fiscal indica uma operação de revenda, conforme os
fragmentos a seguir transcritos:
E-folhas 24:
Com base nessas informações foi apurado pela fiscalização que a maior parte das
receitas que serviram de base para o cálculo do crédito presumido se refere à revenda
de medicamentos adquiridos de terceiros, cujas saídas estão identificadas pelos
CFOPs 5102/6102, 5106/6106, 5403/6403 e6110.
É oportuno enfatizar que muito embora o contribuinte se enquadre na condição de
industrial, e nessa condição está obrigado a apurar as contribuições para o Pis e a Cofins
com aplicação das alíquotas concentradas de 2,10% e 9,9%, tanto sobre a receita dos
Fl. 2481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

produtos de fabricação própria quanto dos produtos que adquire para revenda, não lhe é
conferido pela legislação o direito ao crédito presumido sobre as receitas decorrentes da
revenda de medicamentos adquiridos de terceiros, consoante dispõem o artigo 3° da Lei
10.147/2000 e o artigo 1° do Decreto n° 3.803/2001.

E-folhas 25:
No presente caso, o contribuinte em desconformidade com a legislação se beneficiou
duplamente, uma vez por ter utilizado o crédito de Pis/Cofins sobre as aquisições de
medicamentos para revenda e outra vez por ter apurado crédito presumido calculado
sobre a receita obtida com a revenda desses produtos.
(Grifo e negrito nossos)

E-folhas 26/27:
Voltando à análise do quesito previsto no caput do artigo 3° da Lei n° 10.147/2000,
importante frisar que não obstante sejam as notas fiscais de saídas (NF-e), por si só,
provas suficientes a comprovar a natureza da operação de revenda de
mercadorias, com a identificação por CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
na forma da legislação, outras provas foram colecionadas no sentido de tornar ainda
mais robusto o conjunto probatório da infração praticada pela empresa em relação à
correta apuração do crédito presumido, que passamos a detalhar na sequência.
(Grifo e negrito nossos)
E-folhas 27:
Nesse sentido, continuando a análise da EFD-Contribuições constatou-se que a empresa
apropriou créditos de Pis/Cofins em relação aos medicamentos adquiridos para
revenda, cuja autorização legal para o seu aproveitamento se deu a partir da entrada em
vigor da Lei n° 11.727/2008. Até então, o aproveitamento desse crédito era vedado por
força do disposto no artigo 3°, inciso I, alínea “b”, da Lei 10.833/2003.
Embora o crédito referido no parágrafo anterior não seja objeto dos autos de infração de
que tratam este processo, sua análise se faz necessária em razão da condição imposta
pelo legislador para sua fruição, que consiste na possibilidade de seu aproveitamento
por parte da empresa adquirente, apenas em relação aos produtos que adquire para
revenda e sobre os quais não exerça quaisquer operações de industrialização, atuando
nesse caso, na condição de revendedora desses produtos. A comprovação dessa
exigência tem reflexo direto no direito ao aproveitamento do crédito presumido previsto
no artigo 3° da Lei 10.147/2000, em razão de que, ao contrário do que exige o artigo 24
da lei 11.727/2008, para usufruir deste benefício deve a pessoa jurídica comprovar a sua
condição de fabricante dos medicamentos vendidos.
Assim, de acordo a legislação que regula a matéria, cujos excertos são reproduzidos na
sequência, a pessoa jurídica produtora ou fabricante dos produtos farmacêuticos
referidos no artigo 1°, alínea “a” da Lei n° 10.147/2000, quando atuar como
revendedora poderá descontar, das contribuições devidas para o Pis e a Cofins, créditos
em relação à aquisição desses bens de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante, calculados nos mesmos percentuais que foram aplicados pelo vendedor.
(Grifo e negrito nossos)

E-folhas 28:
Dessa forma, em tendo a empresa se beneficiado do crédito previsto no artigo 24 da Lei
n° 11.727/2008 sobre os medicamentos que adquiriu para revenda, é de se supor que
sobre eles não exerceu quaisquer operações de industrialização. No entanto, para
Fl. 2482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

comprovar tal suposição, lavrou- se o Termo de Intimação n° 07 (DOC 7) por meio do
qual a Nova Química foi instada a informar/esclarecer se executou algum processo de
industrialização, consistente em qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, inclusive o acondicionamento para venda ao consumidor
final, nos produtos adquiridos para revenda, cujas notas fiscais estão registradas em sua
EFD-Contribuições e serviram de base de cálculo para apuração de crédito de
Pis/Cofins sobre essas aquisições.
Em sua resposta o contribuinte assim declarou (DOC 7b):
“...A ora Fiscalizada esclarece que os produtos referidos no item 1 do Termo de
Intimação em epígrafe foram adquiridos para comercialização, isto é, não foi
empregada qualquer operação/industrialização que modificasse a natureza dos
referidos produtos. Esclareça-se que embora a Fiscalizada tenha a propriedade do
registro dos medicamentos, a fabricação é efetuada 100% (cem por cento) por
terceiros, seguindo todos os parâmetros determinados pela legislação regulatória”
grifei
Assim, com base nas informações prestadas na EFD-Contribuições e no esclarecimento
feito pelo contribuinte ficaram comprovadas as condições legais para o aproveitamento
do crédito de Pis/Cofins na aquisição de bens para revenda, nos termos do artigo 24 da
Lei n° 11.727, de 23/06/2008.
(Grifo e negrito próprios do original)

E-folhas 30:
Para tanto, do total de notas fiscais relacionadas nas planilhas do contribuinte foram
selecionadas apenas as notas fiscais de saídas cujos códigos Fiscais de Operações e
Prestações identificam a natureza da operação de revenda de mercadorias,
representados pelos CFOP(s) 5102, 5106, 5403, 6102, 6106, 6110 e 6403. Dessa forma
foram segregadas as notas fiscais representativas de operações de revenda que
compuseram a base de cálculo do crédito presumido apurado pela empresa.
(...)
Assim, tendo por base as notas fiscais de revenda de medicamentos emitidas pela
Nova Química e utilizadas na apuração do crédito presumido, e também as notas
fiscais de aquisição desses produtos, foi efetuada a correlação do número de lote dos
medicamentos descritos nesses documentos. Tal providência se fez necessária para
garantir que a base para o cálculo das glosas de crédito presumido se desse unicamente
sobre a receita obtida com a revenda de produtos comprovadamente adquiridos para tal
finalidade.
(Grifo e negrito nossos)

Para caracterizar a industrialização por encomenda, em detrimento da
revenda, o Embargante se apoia em dois argumentos trazidos no Recurso Voluntário:
 Folhas 13: Se tivesse tomada essa providência, teria notado que a relação entre a
EMS e a Recorrente dá-se no âmbito de empresas ligadas, definindo-se que a
primeira tem a responsabilidade pela industrialização, ficando a segunda (a
Recorrente) com a incumbência da comercialização, por apenas ela deter o
registro dos medicamentos (ver, como exemplo, alguns exemplares das caixas
dos referidos medicamentos);
 Folhas 18: Com efeito, a previsão contida no art. 24 da Lei n° 11.727/08
representa a admissão legal de que nessa operação conjunta as duas sociedades
intervenientes são, legalmente, tratadas como participantes efetivas no
Fl. 2483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

processo produtivo. Só assim a segunda interveniente - no caso, a ora
Recorrente - pode ser incluída nas regras da tributação monofásica.
É por isso que os aludidos medicamentos foram tributados pelas alíquotas
diferenciadas tanto pelo Laboratório EMS S/A, como pela ora Recorrente, pois
ambas participaram do processo. Tanto é assim que nos lançamentos de ofício
foram adotadas as alíquotas do regime monofásico.
(Grifos próprios do original)
Junta, para tanto, a Solução de Consulta SEFAZ - RESPOSTA À CONSULTA
TRIBUTÁRIA 13229/2016, de 13 de Dezembro de 2016.
Quanto ao primeiro argumento, consoante o disposto no artigo 9o, inciso IV, do
RIPI/2010, entende-se por industrialização por encomenda, a operação em que um
estabelecimento promove a saída de produtos cuja industrialização tenha sido realizada por outro
estabelecimento, mediante a remessa, pelo autor da encomenda, de matérias-primas, produtos
intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos.
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a
remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o,
inciso III, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 33 a ) ;
(...)
Dos
Produtos
Industrializados,
por
Encomenda,
com
Matérias-Primas
do
Encomendante
Art. 493. Nas operações em que um estabelecimento mandar industrializar produtos,
com matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de
terceiros, os quais, sem transitar pelo estabelecimento adquirente, forem entregues
diretamente ao industrializador, será observado o seguinte procedimento:
(...)

Nesse mesmo sentido:

IPI - CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO ÀS EXPORTAÇÕES (LEI n°
9.363/96) - PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POR ENCOMENDA —
Investigada a atividade desenvolvida pelo executante da encomenda, se
caracterizada a realização de operação industrial, o recebimento dos produtos
industrializados por encomenda por parte do encomendante, uma vez
destinados a nova industrialização, corresponde à aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, integrando assim a
base de cálculo do crédito presumido (Lei n° 9.363/96, artigo 2o). Irrelevante,
no caso, se a remessa ao encomendante dos produtos industrializados por
encomenda ocorreu com suspensão ou tributação do IPI, importa sim a
configuração dos produtos desse modo industrializados como insumos para
nova industrialização a cargo do encomendante.
(Acórdão: 201-75.908, Sessão de 14/05/2003)
Fl. 2484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
BASE
DE
CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A industrialização efetuada por terceiros visando aperfeiçoar para o uso ao qual
se destina a matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
utilizados nos produtos finais a serem exportados pelo encomendante agrega-se
ao seu custo de aquisição para efeito de gozo e fruição do crédito presumido do
IPI relativo ao PIS e a COFINS previsto nos artigos 1° e 2°, ambos da Lei n°
9.363/96.
(Acórdão n° 9303-004.693, Sessão de 21 de março de 2017)

Assim, o simples fato da Embargante deter o registro dos medicamentos não
atende a condição de industrialização por encomenda, à luz da legislação.
Não há nos autos elementos que indiquem que se trate de industrialização por
encomenda, em particular a natureza da operação – CFOP das notas fiscais emitidas. Repisa-
se, o Termo de Verificação Fiscal traz aos autos operação de revenda de mercadorias,
representados pelos CFOP(s) 5102, 5106, 5403, 6102, 6106, 6110 e 6403.
O próprio Embargante não fornece qualquer documento, contrato, que
demonstre que se trata de uma operação de industrialização por encomenda, o que impede uma
conclusão adversa à situação retratada no Termo de Verificação Fiscal.
Quanto ao segundo argumento, o Acórdão de Recurso Voluntário fornece
resposta bastante satisfatória a essa questão, inclusive com a citação de jurisprudência do TRF 5a
Região e do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a partir das folhas 16 daquele
documento, evidenciando que:
 A empresa autuada se enquadrada na condição de fabricante de
medicamentos está submetida ao regime de tributação determinado
pela Lei n° 10.147/2000, estando portanto obrigada a apurar as
contribuições para o PIS e COFINS com base nas alíquotas
concentradas de (2,1% -Pis) e (9,9% - Cofins), por força do disposto no
Inciso I, alínea “a” do artigo 1°, e no artigo 2° desta Lei;
 Incidem essas alíquotas diferenciadas, auferida por pessoa jurídica
fabricante desses produtos, ainda que o revendedor não os tenha
submetido a processo de industrialização.
Portanto, a condição sine qua non proposta pelo Embargante não se sustenta,
pelo fato de que uma vez enquadrada na condição de fabricante de medicamentos, mesmo
não produzindo os medicamentos revendidos, aplica-se o REGIME MONOFÁSICO da Lei n°
10.147/2000.
Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
OMISSÃO.
É como voto.
Fl. 2485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.722508/2017-18

Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 2486
DF CARF MF
Documento nato-digital